Tribunal: TJDFT
Processo: 0742363-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742363-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MOREIRA FERREIRA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O O agravante apresenta como única matéria do agravo o pleito de gratuidade judiciária com o fundamento baseado no direito constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, e na declaração de que não pode suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Defiro a gratuidade ao agravante. Registro que matéria que será decidida em definitivo pelo colegiado quando do julgamento do mérito do agravo, diante da comprovação da necessária hipossuficiência, ante a presunção relativa que possui a declaração de insuficiência de recursos. Registre-se. Comunique-se ao juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator